Tribunal: TJBA
Processo: 8077302-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077302-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAI KAIQUE SOARES FAGUNDES e outros Advogado(s): PRISCILA DIAS COSTA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDA (34G DE MACONHA E 14G DE COCAÍNA). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. RESIDÊNCIA FIXA. VÍNCULOS FAMILIARES. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrado na posse de 34g (trinta e quatro gramas) de maconha e 14g (quatorze gramas) de cocaína. Pleiteia-se a revogação da custódia, sustentando a ausência dos requisitos legais, as condições pessoais favoráveis e a desproporcionalidade da medida, agravada pela demora no oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o pedido de desistência, fundado em revogação de mandato assinada por terceiro, obsta o julgamento do habeas corpus quando se vislumbra constrangimento ilegal; e (ii) analisar se a prisão preventiva do paciente se sustenta diante da quantidade de entorpecente apreendida, das condições pessoais favoráveis e da ausência de oferecimento de denúncia em prazo razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus, por sua natureza de ação constitucional pública, não se sujeita à desistência quando o órgão julgador constata a existência de flagrante constrangimento ilegal, o que autoriza a concessão da ordem inclusive de ofício. 4. A prisão preventiva constitui medida excepcional, cuja decretação exige demonstração concreta e individualizada do periculum libertatis, não se admitindo fundamentação baseada em presunções ou na gravidade abstrata do delito. 5. A apreensão de quantidade não expressiva de entorpecentes, desacompanhada de outros elementos que indiquem a traficância (como balanças, dinheiro ou apetrechos para embalagem), não autoriza, por si só, a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora não garantam isoladamente a liberdade, reforçam a desproporcionalidade da prisão quando somadas a outros elementos favoráveis. 7. A manutenção da segregação cautelar por tempo excessivo sem o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público configura constrangimento ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade e da celeridade processual, transformando a medida em antecipação de pena. 8. Afigura-se suficiente e adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, quando estas se mostram capazes de acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus conhecido e concedido. Tese de julgamento: 1. A natureza do habeas corpus autoriza o prosseguimento do seu julgamento, independentemente de pedido de desistência, sempre que o órgão julgador verificar a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. A prisão preventiva por tráfico de drogas revela-se desproporcional quando fundamentada em quantidade inexpressiva de entorpecente, desacompanhada de outros elementos indicativos da mercancia, e o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 3. A ausência de oferecimento de denúncia em prazo razoável contra réu preso cautelarmente caracteriza constrangimento ilegal, a justificar a revogação da custódia. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 169.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 831.262, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8077302-80.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ibotirama/BA, tendo como impetrante a bela. PRISCILA DIAS COSTA ARAUJO e como paciente, RAI KAIQUE SOARES FAGUNDES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .